Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. EMISSÃO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE PROVA PERICIAL. DÉBITO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MONITÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Evidenciado que a prova testemunhal vindicada pelo réu não se mostra indispensável à solução do litígio, o indeferimento da dilação probatória não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. Emergido da prova pericial produzida nos autos, a existência de saldo devedor referente aos serviços prestados pelo autor, por força de contrato de empreitada firmado pelas partes, mostra-se correta o acolhimento parcial da pretensão monitória, para o fim de condenar o réu ao pagamento do montante devido.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.